Tribunal: TJMT
Processo: 1018755-46.2023.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018755-46.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS - CNPJ: 10.215.988/0001-60 (AGRAVADO), RODOLFO DE LIMA GROPEN - CPF: 537.084.316-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. ICMS. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. CIRCULAÇÃO MERCANTIL NÃO CONFIGURADA. MULTA ACESSÓRIA POR DOCUMENTO FISCAL INIDÔNEO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença de procedência do pedido de declaração de inexigibilidade de ICMS referente à locação de equipamento de construção civil, promovida pela Companhia Locação das Américas.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve duas questões:

(i) saber se há incidência de ICMS sobre a operação de locação de equipamento; e

(ii) saber se é devida a multa acessória por apresentação de nota fiscal inidônea no momento da fiscalização.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada entende que a locação de bens móveis, sem transferência da titularidade, não configura operação de circulação mercantil e, portanto, não atrai a incidência de ICMS (CF/1988, art. 155, II).

4. No caso concreto, a prova documental evidenciou a natureza locatícia da operação, razão pela qual é correta a inexigibilidade do imposto.

5. Todavia, a nota fiscal apresentada à fiscalização indicava a natureza de venda, sem a devida comprovação contratual de locação no momento da autuação, configurando inidoneidade do documento fiscal.

6. Diante disso, impõe-se o reconhecimento da validade da multa acessória, nos termos do art. 113, § 3o, do CTN, por inobservância da obrigação acessória.

7. Configurada sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser repartidos de forma igualitária entre as partes, conforme art. 86 do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A locação de bem móvel não constitui fato gerador do ICMS, por ausência de circulação mercantil. 2. A apresentação de documento fiscal inidôneo à fiscalização configura descumprimento de obrigação acessória, legitimando a imposição de multa prevista no CTN.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 155, II; CTN, art. 113, § 3o; CPC, art. 86.

Jurisprudência relevante citada:
TJPE, ApC no 0000237-87.2021.8.17.2220, Rel. Des. Paulo Augusto de Freitas Oliveira, 2a TPCRC, j. 13.12.2023; TJSC, AI no 5057478-03.2021.8.24.0000, Rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, 2a Câmara de Dir. Público, j. 22.02.2022.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL No. 1018755-46.2023.8.11.0041

AGRAVANTES:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADOS:
COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Agravo Interno interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática por esta Relatora no ID no 281325351, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra
Companhia de Locação das Américas
, no intuito de manter a inexigibilidade do ICMS.

O Recorrente, em síntese, aponta que, não há como se apontar a inexigibilidade do crédito, uma vez que o Auto de Infração lavrado pelos respectivos fiscais apurou a necessidade do recolhimento do ICMS.

Registra que, a documentação apresentada se deu de forma intempestiva, e por esta razão, não serviria para garantir o afastamento do ICMS, no entanto, de forma subsidiaria, aponta a necessidade da manutenção da multa acessória.

Requer, então, a reforma da decisão, no intuito de que se dê provimento ao recurso, a fim de manter a higidez do crédito vindicado, ou a manutenção da cobrança da multa acessória.

O Recorrido, no ID no 288047894, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

Os autos, porquanto, vieram-me conclusos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como mencionado no relatório, trata-se de Recursos de Agravo Interno interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática por esta Relatora no ID no 281325351, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra
Companhia de Locação das Américas
, no intuito de manter a inexigibilidade do ICMS.

Assim como mencionado, o Estado de Mato Grosso tem por objetivo a reforma da decisão, no intuito de que se reconheça a validade do ICMS, ou a manutenção da multa acessória.

Pois bem.

É certo que, ao rever os autos, o recurso interposto comporta parcial provimento.

No caso, não há dúvidas quanto a inexigibilidade do tributo, uma vez que, por meio do contrato de locação (relativa a mercadoria), e a Autorização para transporte, juntados nos IDs no 276863911 e 276863919, respectivamente, resta claro que a mercadoria era destinada à locação.

Neste sentido, o entendimento pátrio é de que, o ICMS só incide quando há a circulação mercantil da mercadoria, ou seja, quando há a compra e venda do bem.

No caso dos autos, não é esta a circunstância apresentada nos autos, pois, como já mencionado, restou claramente demonstrado que a mercadoria tinha como destino a locação da mercadoria,
in casu
, Escavadeira Hidráulica Modelo E405C EVO, cor amarelo, combustível diesel, marca
New Holland
.

Veja-se o entendimento jurisprudencial:

CÂMARA REGIONAL DE CARUARU – SEGUNDA TURMA APELAÇÃO No 0000237-87.2021.8.17 .2220 APELANTE: ESTADO DE PERNAMBUCO APELADO:TRANSPORTADORA VANTROBA LTDA ORIGEM: 1o VARA CÍVEL DA COMARCA DE ARCOVERDE - PE Relator.: Paulo Augusto de Freitas Oliveira DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ICMS. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS . AFASTAMENTO DE ICMS SOBRE ATIVIDADE DE LOCAÇÃO DE BENS. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1 . Sabe-se que o aspecto material de incidência do ICMS consiste, no que importa para o deslinde da lide, na ocorrência de uma “operação relativa à circulação de mercadorias”, ex vi do art. 155, II, da CF.

2. Nesse contexto, a atividade de locação de bens móveis, por não implicar modificação da titularidade do bem, não implica circulação jurídica de mercadorias, para efeito de incidência de ICMS.

3. A embargante menciona as notas fiscais 229 e 246, a título de exemplo, no entanto refere-se a todas as notas que referidas pelo exequente, inclusive acostou aos autos diversas Notas Fiscais que comprovam a natureza de locação do negócio (Documentos de ID 24805462 a 24805470).

4. Não há nos autos qualquer demonstração de que as mercadorias eram utilizadas para mercancia, ou que não configurariam locação. Considero, portanto, que o apelante não se desincumbiu do ônus probatório.

5.Recurso não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Regional de Caruaru-PE, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do relatório, voto e ementa constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do julgado. Caruaru, data da certificação digital. Paulo Augusto de Freitas Oliveira Desembargador relator P03

(TJ-PE - Apelação Cível: 0000237-87.2021.8 .17.2220, Relator: PAULO AUGUSTO DE FREITAS OLIVEIRA, Data de Julgamento: 13/12/2023, Gabinete do Des. Paulo Augusto de Freitas Oliveira 2aTPCRC (2)).

Sendo assim, resta indiscutível a circunstância relativa a não incidência do ICMS.

Com relação à obrigação acessória, no entanto, registra-se a possibilidade da cobrança, e isto se dá, pois, ao analisar novamente a documentação elencada nos autos, verifica-se que, de fato, a Nota Fiscal apresentada aos fiscais, no momento da autuação, era inidônea.

Observa-se, da DANFE, juntada no ID no 276863912, que a natureza da operação se deu como
Vendas de Produção do Estabelecimento
.

O Estado de Mato Grosso, mediante informação solicitada, aponta que:

[...]

A NFe no 126606, com Chave de acesso no
[...]
foi emitida para acobertar a aquisição de uma
[...]
pela Companhia de Locação das Américas, estabelecido no estado do PR; mas não acoberta a operação de transporte que ocorreu na data de lavratura do TAD.

Com efeito, aquele documento não tinha efeito jurídico na operação de transporte para a Via Brasil BR 163 Concessionária de Rodovias S. A.

Assim, não foi apresentado ao Fisco, no momento anterior ao início da ação fiscal, documento que estabeleça a vinculação destes equipamentos com a Via Brasil, ou seja, contrato de locação.

[...]

A partir da DANFE juntada, não há como se identificar que, de fato, que a mercadoria se encontrava destinada a locação, pelo que, há de se assumir que o TAD lavrado foi feito a partir da apresentação de Nota Fiscal inidônea, o que, inclusive, é a motivação da multa arbitrada.

Relevante destacar, também, que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, até que sobrevenha prova em contrário. Confira-se o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGENS SEM A OBTENÇÃO DE LICENÇA PRÉVIA. APLICAÇÃO DE MULTA AMBIENTAL. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DA PENALIDADE. INSUBSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS NÃO DERRUÍDA, À MINGUA DE PROVAS CONSTITUÍDAS PELA PARTE AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

"Em favor dos atos administrativos milita presunção de legitimidade (Hely Lopes Meirelles, Celso Antônio Bandeira de Mello, Maria Sylvia Zanella Di Pietro); presume-se que 'as decisões da administração são editadas com o pressuposto de que estão conformes às normas legais e de que seu conteúdo é verdadeiro' (Odete Medauar)” (AC n. 2012.081733-0, Des. Newton Trisotto)” (Embargos de Declaração em Apelação Cível n. 2013.034820-9, de São José, rel. Des. Newton Trisotto, j. em 17/12/2013).

(TJ-SC - AI: 50574780320218240000, Relator.: Sérgio Roberto Baasch Luz, Data de Julgamento: 22/2/2022, Segunda Câmara de Direito Público)

Assim, ainda que tenha restado caracterizada a inexigibilidade do ICMS, resta necessário manter a cobrança da multa acessória, nos termos do artigo 113, § 3o, do Código Tributário Nacional, veja-se:

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

[...]

§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.

É certo, então, a partir destas considerações, que há de se prover em parte o recurso interposto, no intuito de manter a exigibilidade da multa acessória, ante a inidoneidade da Nota Fiscal apresentada, no momento da autuação.

Nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, também, fixa-se os honorários advocatícios de forma recíproca, a fim de que ambas as partes fiquem encarregadas de pagamento equivalente, ou seja, 50% (cinquenta por cento) para o Recorrente, e 50% (cinquenta por cento) para o Recorrente, em razão da sucumbência recíproca.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
dou parcial provimento
ao Agravo Interno interposto, a fim de estabelecer a exigibilidade da multa acessória imposta ao Recorrido, além de fixar os honorários advocatícios de forma recíproca, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025